Tribunal: TJBA
Processo: 8002700-86.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002700-86.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBENILTON LEAL DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando pena privativa de liberdade acima do mínimo legal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iii) saber se é idônea a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudo pericial e por prova oral harmônica, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha que a acolheu logo após os fatos, em consonância com a jurisprudência consolidada para crimes de violência doméstica. 4. A alegação de legítima defesa não prospera, diante da ausência de agressão injusta por parte da vítima e da manifesta desproporcionalidade dos meios empregados pelo réu, que utilizou enforcamento e puxões de cabelo. 5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante eventual reconciliação posterior do casal. 6. A valoração negativa da culpabilidade, fundada em suposto “círculo de violência” não amparado por condenações transitadas em julgado, viola a Súmula 444 do STJ e os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, impondo seu afastamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. É indevida a valoração negativa da culpabilidade baseada em fatos pretéritos não judicializados ou em procedimentos em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 69, 77, 129, § 9º, e 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021; Súmula 444/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002700-86.2022.8.05.0271, em que figuram como apelante ROBENILTON LEAL DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.